Tribunal: TJMT
Processo: 1063509-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063509-62.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA e BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDOS: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA e BANCO AGIBANK S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS –-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO– DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não havendo provas que venham fragilizar a declaração de hipossuficiência firmada e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte impugnante, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.
2.A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou dois empréstimo consignado com o banco requerido. Pleiteia a declaração da inexistência de débito, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua conta bancária e indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “ DECLARAR a nulidade do contrato objeto do pedido inicial e, consequentemente, declarar a inexistência do débito em questão, bem como determinar o encerramento das cobranças realizadas;CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.”
4. Nos autos, o conteúdo fático probatório inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado/validado pela consumidora ou gravação da contratação.
5 Dessa forma, o Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora ao cancelamento dos descontos.
7. No tocante a dano material, não há provas suficientes, conforme constou em sentença “ Entretanto, quanto aos danos materiais, entendo pela improcedência, haja vista que a parte autora deixou de colacionar aos autos os holerites devidos, de onde se poderia extrair qual foi o efetivo prejuízo sofrido. Colaciona tão somente documentação genérica (IDs 168431757 e 168431761), de onde não é possível auferir com absoluta certeza qual foi o efetivo montante pago indevidamente. Embora seja possível extrair dos documentos acostados a existência de um contrato de empréstimo consignado realizado pela ré, não é possível extrair desses mesmos documentos os descontos totais de R$ 712,20 (setecentos e doze reais e vinte centavos), como noticia a parte autora.”
8. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recursos conhecidos e não providos. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, e a requerente suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063509-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA - CPF: 896.246.531-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025